Tribunal: STF
Processo: ARE 1053105
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Delegado de Polícia do Espírito Santo. Gratificação de chefia. Incorporação 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.